Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA DO ACIDENTE. INDÍCIOS DE IMPRUDÊNCIA AO MUDAR DE FAIXA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu ao pagamento de R$ 15.271,34. Em suas razões, aduz que, se um laudo pericial não oferece conclusões definitivas ou se demonstra insuficiente para esclarecer adequadamente os pontos em questão, é imprescindível que o juízo recorra a outras provas disponíveis para garantir a justiça e a equidade no processo judicial. Argumenta que o conjunto probatório indica que sua motocicleta foi abalroada na traseira pelo veículo do réu, incidindo no caso a presunção do art. 29 do CTB. Requer a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O autor faz prova nos autos, conforme cópia da CTPS (ID 57968017), que faz jus à gratuidade de justiça, por ser parte economicamente hipossuficiente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Benefício deferido. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57968022).
III. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade ou mesmo aos ditames do art. 1.010 do CPC. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas.
IV. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Ainda, o art. 6o da mesma lei preconiza que o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
V. O autor narra que transitava com sua motocicleta posicionado totalmente na via esquerda, quando foi atingido na traseira pelo veículo do réu. Instruiu a inicial com Boletim de Ocorrência (ID 57967219), prontuário médico, receituários, atestados, orçamentos e comprovantes de rendimentos. Em contestação, o réu apresentou sua versão do acidente, relatando, resumidamente, que o autor tomou a frente de seu veículo de forma repentina, para virar à esquerda, o que ocasionou a colisão da lateral do para-choque e a lanterna frontal direita de seu veículo e a lateral da motocicleta pilotada pelo autor. Apresentou fotografias e orçamentos. Foi juntado, ainda, Laudo de exame de local (ID 57968012), com a seguinte conclusão: não foi possível determinar a origem de movimentação da motocicleta HONDA/CG 160 (V2), ou seja, se ela já trafegada na faixa de trânsito esquerda ou adentrava esta faixa proveniente da faixa de trânsito adjacente, nos instantes imediatamente anteriores à colisão.
VI. A despeito do resultado inconclusivo do laudo pericial, as informações constantes do exame, mais especificamente no item “sede de impacto” e fotografias constantes do mesmo documento, indicam que dinâmica do acidente não ocorreu tal como narra o autor, uma vez que demonstram que o veículo do réu foi avariado na lateral do para-choque e lanterna frontal direita (ID 57968012 - Pág. 2 e 57968012 - Pág. 6), enquanto a motocicleta do recorrente foi avariada somente no flanco posterior esquerdo em função da colisão (ID 57968012 - Pág. 3 e 57968012 - Pág. 9).
VII. Desse modo, entende-se que a forma como os danos foram produzidos no veículo do autor contradizem a sua versão, pois não correspondem a uma colisão traseira em cheio na motocicleta, como pretende fazer crer o autor, mas, sim, a uma colisão ocorrida em um momento de transposição de faixa, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.